Tribunal: TJES
Processo: 5000022-11.2024.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-11.2024.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO RANGEL DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000022-11.2024.8.08.0041

RECORRENTE:
SERGIO RANGEL DA SILVA.

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE ESCALA EXTRAORDINÁRIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA (LEI Nº 1.613/2022). NATUREZA DE RESTRIÇÃO A BENEFÍCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c indenizatória, na qual o autor, Guarda Civil Municipal, insurge-se contra a penalidade de suspensão do direito de participar das escalas extraordinárias pelo prazo de 180 dias. Alega que a sanção foi aplicada sem o devido Processo Administrativo Disciplinar (PAD), violando o contraditório e a ampla defesa, e pleiteia a nulidade do ato, bem como indenização por danos materiais (valores das escalas não realizadas) e morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que a medida aplicada não se confunde com a suspensão do exercício do cargo prevista no Estatuto dos Servidores (que exigiria PAD para prazos superiores a 30 dias), mas sim uma restrição administrativa ao acesso a um benefício facultativo e indenizatório (escala extra), regida por lei específica (Lei Municipal nº 1.613/2022). Entendeu que o procedimento simplificado adotado garantiu o direito de defesa e que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da justificativa da falta.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, pugnando pela reforma. Alega, em síntese, a nulidade do ato por ausência de PAD formal, sustentando que a penalidade de 180 dias excede o limite para procedimentos sumários previstos na Lei Complementar nº 103/2012, e reitera os pedidos de indenização.

4. O recurso não merece provimento. A sanção aplicada encontra amparo expresso no art. 4º, § 4º, da Lei Municipal nº 1.613/2022, que regula especificamente as escalas extraordinárias. Tratando-se de restrição ao gozo de uma vantagem eventual e facultativa, e não de suspensão do vínculo funcional ou da remuneração ordinária, não se aplica a exigência de PAD formal prevista no Estatuto Geral para suspensões disciplinares do cargo. A Administração observou o devido processo legal ao oportunizar ao servidor a apresentação de justificativa e pedido de reconsideração antes da aplicação da medida. Estando o ato motivado e amparado na legalidade estrita, não há ato ilícito a ensejar reparação por danos materiais ou morais. A frustração da expectativa de ganho extra decorrente de sanção legal não configura dano indenizável.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)